Tribunal: STF
Processo: ARE 1523876
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA – ALIMENTOS – EXISTÊNCIA PARALELA DE UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DATA FINAL DA CONVIVÊNCIA – PRESCRIÇÃO – EXCEPCIONALIDADE DOS ALIMENTOS AO EX-COMPANHEIRO. 



    1. O reconhecimento da união estável demanda a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura estabelecida entre o casal, com o objetivo de constituir família. 



    2. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A partilha dos bens amealhados durante a convivência tem natureza constitutiva, sujeitando-se à prescrição. 



    4. Os alimentos em favor do ex-cônjuge ou ex-companheiro têm caráter excepcional e transitório, pelo que o seu deferimento demanda inequívoca prova da incapacidade para reinserção no mercado de trabalho de quem os postula e a higidez financeira do destinatário do pedido. Precedentes”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se, em preliminar, a nulidade do acórdão atacado em virtude da violação do princípio da publicidade, haja vista que a recorrente não teve acesso ao conteúdo da petição de contrarrazões aos embargos de declaração protocolada nos autos pela parte ora recorrida.



    No mérito, destaca que a “questão de direito pauta-se no fato de que, por decisão colegiada, o Juízo de 2ª instância, compreendeu que a união estável existente entre Recorrente e Recorrido somente foi válida do período de 30.12.1967 a 05.11.1993, tendo em vista este último, ter constituído casamento com terceira pessoa (Belma) em 05.11.1993”.



    Argumenta que em 2ª instância deixou-se de se conferir à recorrente o direito ao reconhecimento da união estável com o recorrido no período posterior a 5/11/1993, “por se entender que a ruptura do relacionamento ocorrera, de forma automática, em 05/11/1993, data em que o recorrido constituiu casamento civil com terceira pessoa, mesmo não rompendo o enlace anterior com a Recorrente”.



    Alega “equívoco na aplicação da repercussão geral (Tema 529, do STF) ao presente caso, porque a situação que vincula as partes é, exatamente, o inverso, ou seja, a união estável com a Recorrente foi pretérita aos outros relacionamentos”. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pelo “não conhecimento do agravo ou, caso vencido, pelo não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE DIREITO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO TRANSCENDE OS INTERESSES SUBJETIVOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO OU PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “De início, cumpre afastar a alegação de ofensa a dispositivo infraconstitucional. A CR prevê que a contrariedade ou negativa de vigência a lei federal deve ser apresentada por meio de recurso especial e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. artigo 105, III, “a”, da CR). 



    No âmbito de recurso extraordinário, somente é permitida a veiculação de matéria constitucional. 



    No que tange ao pedido de nulidade do acórdão em virtude de suposta ausência de acesso à peça do processo, a recorrente não apontou a norma constitucional supostamente violada. 



    Quanto ao mais, o entendimento da Turma Julgadora, de impossibilidade de reconhecimento da união estável entre a recorrente e o recorrido, por todo o período pretendido pela recorrente, em razão de o recorrido ter mantido concomitantemente um casamento e outras uniões, está em conformidade com o entendimento firmado em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, Tema nº 529 (RE nº 1045273/SE). 



    Concluiu a Turma Julgadora: 



    (...)



    Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1045273/SE (Tema nº 529):



    (...)



    Dessarte, constatado que o entendimento manifestado pelo Órgão Julgador está em consonância com a orientação firmada pelo STF no julgamento do paradigma, o trânsito do recurso deve ser obstado. 



    Ante o exposto: 



    a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 529 (RE 1045273/SE), e 



    b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, quanto às questões remanescentes.” 



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 529 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, a irresignação também não merece prosperar.



    Primeiro, porque, no que concerne à insurgência deduzida com fundamento na violação dos diversos dispositivos legais suscitados pela recorrente, revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, por expressa ausência de previsão legal. 



    Ademais, carece do necessário prequestionamento a alegação de contrariedade ao princípio da publicidade, sendo certo que não foram opostos novos embargos declaratórios com o objetivo de se prequestionar o citado princípio constitucional. 



    Saliento que a jurisprudência da Corte é assente no sentido de, se a alegada omissão surgiu no acórdão dos embargos de declaração, ser necessária a oposição de novo recurso aclaratório com o fim de forçar o Tribunal a se manifestar sobre o dispositivo constitucional tido por violado. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 5º, LIV E LV; 6º; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. O artigo 6º da Constituição Federal não se encontra prequestionado, porque, embora suscitado nos embargos de declaração opostos, não foi argüido nas razões do recurso interposto perante o Tribunal a quo. 2. Os artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, sequer foram suscitados nos embargos de declaração. Se a alegada ofensa à Constituição surge com a prolação do acórdão proferido em embargos de declaração, impõe-se a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de que seja suprido o requisito do prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 696.326/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 21/5/10 – grifei).



    Por fim, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO CIVIL). VIOLAÇÃO À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. Agravo regimental desprovido” (AI nº 639.997/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/8/11). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA. DESTINO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 780.521-AgR/GO, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/9/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente